Tribunal: STF
Processo: RE 466508
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
TRABALHO ESCRAVO - DESCUMPRIMENTO DE NORMAS DE PROTEÇÃO AO
   PRESTADOR DE SERVIÇOS. O simples descumprimento de normas de
   proteção ao trabalho não é conducente a se concluir pela
   configuração do trabalho escravo, pressupondo este o cerceio à
   liberdade de ir e vir.